Tribunal: TJBA
Processo: 0568799-35.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568799-35.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATON ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI e outros

Advogado(s)
:
MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS, FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E AQUISIÇÃO DE APARELHOS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A FALSIDADE DE ASSINATURAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA NA CONFERÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE DOS CONTRATOS E INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS MANTIDAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EFETIVA OU ABALO REPUTACIONAL. SÚMULA 227 DO STJ. INDENIZAÇÃO INDEFERIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS EM 2% (DOIS) PONTOS PERCENTUAIS.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A responsabilidade dos prestadores de serviços de telecomunicações é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços e por falhas na segurança dos procedimentos de contratação.

2. Não prospera a tese da Teoria da Aparência quando a operadora aceita a assinatura de contratos corporativos de alto vício econômico sem a devida conferência do contrato social e dos poderes de representação do signatário, restando comprovada a falsidade por perícia grafotécnica.

3. Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, exige-se a comprovação de ofensa à sua honra objetiva, traduzida em abalo à imagem, credibilidade ou bom nome no mercado. A ausência de prova de negativação efetiva ou de repercussão externa negativa impede o reconhecimento do dever de indenizar.

4. Verificado que ambas as partes decaíram de parcelas significativas de seus pedidos, correta a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

5. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em 2% (dois) pontos percentuais.

6. Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes recursos de
Apelação Cível e Adesivo nº
0568799-35.2014.8.05.0001
, em que é Apelante a
TELEFÔNICA BRASL S/A
e Recorrente Adesiva a
ATON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO E AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça